Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-38.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2024
Número: 0600470-38.2020.6.16.0127
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/10/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600470-
38.2020.6.16.0127, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelas prestadoras de contas
Erica Liliane Polimeni Diniz de Araujo e Wandines Marques Piloto, relativas às Eleições Municipais
de 2020, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do uso do Fundo
Partidário e do FEFC por candidatos não pertencentes à mesma coligação, em especial os
candidatos do Partido Social Liberal - PSL. Determinou as prestadoras de contas que providenciem
o recolhimento da importância de R$ 7.844,04 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e
quatro centavos) ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, nos
termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
apresentada pela então candidata Erica Liliane Polimeni Diniz de Araújo, que concorreu a cargo
eletivo nas Eleições Municipais de 2020 ao cargo de Prefeita no município de Cidade Gaúcha/PR,
julgadas desaprovadas tendo em vista a utilização de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro originados do Fundo Partidário para candidatos ou partidos não pertencentes à mesma
coligação e/ou não coligados, dentro ou fora da circunscrição, contrariando o disposto no § 7º do
art. 19 da Resolução TSE n.º 23.607/2019; a transferência de recursos do FEFC da prestação de
contas da candidata para os candidatos indicados, sem a indicação de benefício para campanha da
candidata, contrariando o disposto no § 6 e 7º do Art. 17 da Resolução TSE n.º 23.607/2019
configurando desvio de finalidade nos termos do §8 deste artigo, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o §9 deste artigo. Frise-se que
analisando o Relatório de Expedição de Diligências (Id. 107270574) foram utilizados recursos
estimados do Fundo Partidário junto ao Partido Social Liberal (não coligado com os demais) no
importe de R$ 5.509,36 (cinco mil quinhentos e nove reais e trinta e seis centavos). Foram ainda
utilizados recursos do FEFC junto ao Partido Social Liberal no importe de R$ 2.334,68 (dois mil
trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos, totalizando o montante final em R$
7.844,04 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) RE9.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ERICA LILIANE POLIMENI DINIZ DE
ARAUJO PREFEITO (EMBARGANTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
ERICA LILIANE POLIMENI DINIZ DE ARAUJO
(EMBARGANTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43796303
29/01/2024
09:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.129

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600470-38.2020.6.16.0127 –
Nova Olímpia – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ERICA LILIANE POLIMENI DINIZ DE ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
EMBARGANTE: ERICA LILIANE POLIMENI DINIZ DE ARAUJO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
EMBARGADO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
O M I S S Ã O .
I N O C O R R Ê N C I A .
R E D I S C U S S Ã O D E M A T É R I A
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/01/2024
Num. 43796303 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012909300497300000042754102
Número do documento: 24012909300497300000042754102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:50:38

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ERICA LILIANE POLIMENI
DINIZ DE ARAUJO, em face do Acórdão nº 62.556 (id. 43730426), que conheceu e deu parcial
provimento ao Recurso Eleitoral da Embargante, para o fim de manter a conclusão do Juízo da
127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha pela desaprovação das contas de campanha, referentes
ao pleito municipal de 2020, com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 43737951), aduz que a decisão colegiada padece de
omissão, na medida em que não considerou o argumento de que a confecção de material gráfico
utilizado pela campanha “foi produzido e utilizado em prol da campanha da prestadora, conforme
material inserido nos autos”.
Conclui requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com o
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão foi publicado em 04/10/2023 (id. 43733735) e os Embargos
protocolados em 09/10/2023 (id. 43737951), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Na hipótese, a Embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de omissão.
Contudo, da simples leitura da decisão embargada e dos documentos
mencionados pela Embargante em suas razões verifica-se facilmente que inexiste a alegada
omissão.
Consoante constou do Acórdão, o emprego de recursos do FEFC para custeio de
propaganda conjunta com candidato filiado a partido diverso daquele de origem da verba é
irregularidade grave e enseja a restituição integral dos valores ilegalmente despendidos. Constou
do Acórdão:

Num. 43796303 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012909300497300000042754102
Número do documento: 24012909300497300000042754102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:50:38

Dessa forma, no tocante à vedação de repasses de recursos do FEFC a
candidaturas vinculadas a partido não integrante da coligação majoritária, verifica-
se que o entendimento do Juízo de 1º Grau alinha-se completamente à
jurisprudência desta Corte, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal
Federal, não havendo retoque a ser feito.
De se salientar, ainda, que é indiferente que os santinhos tenham sido
confeccionados com propaganda também para os candidatos ao pleito
majoritário, tendo em vista a vedação expressa a que sejam custeados com
recursos do FEFC ou Fundo Partidário oriundos de partido diverso.

Assim, verifica-se que a insurgência da Embargante não respeita propriamente
quaisquer vícios, de modo que o Acórdão debatido demonstrou-se claro e preciso,
consequentemente não estando configurada omissão, vislumbrando-se somente o
descontentamento com a solução dada ao caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos Embargos de Declaração, que não merecem acolhimento.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a Embargante
utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para,
no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Num. 43796303 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012909300497300000042754102
Número do documento: 24012909300497300000042754102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:50:38

ELEITORAIS (1327) Nº 0600470-38.2020.6.16.0127 - Nova Olímpia - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ERICA LILIANE
POLIMENI DINIZ DE ARAUJO PREFEITO, ERICA LILIANE POLIMENI DINIZ DE
ARAUJO Advogado das EMBARGANTES: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR61030 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.01.2024

Num. 43796303 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2024 09:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012909300497300000042754102
Número do documento: 24012909300497300000042754102
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 10:50:38